Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-84.2021.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-84.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLLO RIBEIRO THOMAZ - CPF: 005.625.096-74 (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), THOMAZ COMERCIO DE RACOES EIRELI - ME - CNPJ: 10.774.077/0001-72 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VICÍOS NÃO APONTADOS. PROPÓSITO DE REVISITAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1000272-84.2021.8.11.0025 – COMARCA
DE JUÍNA

EMBARGANTE: TIM S.A.

EMBARGADO: JEAN CARLLO RIBEIRO THOMAZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
TIM S.A.
,
contra acórdão que desproveu o agravo interno e manteve a decisão não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A embargante assevera que “A decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença se afastou da natureza interlocutória e que certamente desafiaria recurso de agravo por instrumento, contudo, a decisão apelada resolveu o valor do débito devido, sem qualquer outra providencia, ainda que se tenha se pautado pelo entendimento de que a decisão determinou o prosseguimento da execução, o débito já estava liquidado naquele momento (considerando que a impugnação foi rejeitada e o recurso rejeitado de plano)”

Aduz que não poderia de plano verificar a existência de erro grosseiro, mas sim a existência de dúvida objetiva ao caso concreto que resultou na interposição do recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento.

Argumenta que o acórdão local deve necessariamente, sob pena de incidir em
error in procedendo
, analisar sim um a um, os fundamentos e as teses levantadas pelas partes, seja para acolhê-las ou para rejeitá-las, e, nesta proporção, decidir acerca de cada uma dela.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a manifestação expressa sobre os pontos suscitados, para a finalidade de

prequestionamento. (id. 217996688)

Apresentadas as contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. (id. 219670165)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Como se vê a embargante não aponta nenhum dos vícios passíveis de análise por meio de embargos de declaração.

Eis o trecho do acórdão:

“
A agravante,
TIM S.A.
,
quer reformar a

decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, e para tanto defende o cabimento do recurso por ela interposto, sob o argumento de que a decisão combatida tinha natureza de sentença.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Como mencionado, se trata de cumprimento de sentença em que a apelante figura como devedora e apresentou impugnação, sendo esta rejeitada e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

No caso dos autos, denota-se que o valor a ser executado depende apenas da realização de cálculos aritméticos, senão vejamos a parte dispositiva da sentença e do acórdão:

Condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo do CDC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do indébito;

Nota-se portando que o impugnante foi condenado a devolução de valores cobrados indevidamente em faturas telefônicas em período determinado, inclusive com devolução em dobro. Ou seja, valores esses que dependem apenas da abstração das faturas através de simples cálculos aritméticos e do montante relativo aos honorários, sem a necessidade de liquidação por perícia especializada.

Neste sentido, temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS. EMBORA AS FATURAS TELEFÔNICAS SEJAM REMETIDAS MENSALMENTE AO CLIENTE, TRATANDO-SE DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES, INEXISTE ÓBICE PARA QUE SEJA A RÉ COMPELIDA A JUNTÁ- LAS AOS AUTOS, ACASO NECESSÁRIO AO CÔMPUTO DO QUANTUM DEVIDO AO AGRAVANTE.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. TRATANDO-SE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ENVOLVENDO A COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, NA FORMA DO ART. 524, §§ 3º, 4º E 5º, DO CPC/2015. UNÂNIME. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - AI: 70083826891 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 14/04/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

(...)

Portanto, todas as informações necessárias à apuração do cálculo encontramse em poder das partes, principalmente da executada, podendo, se for o caso, impugnar o cálculo apresentado pela parte exequente.

Deste modo, rejeito a impugnação apresentada.

3. Dispositivo.

I - Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

II – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, sob pena de arquivamento.

III – Apresentado o cálculo, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 e parágrafos, do CPC.”

Da decisão acima, tem-se que ao rejeitar a impugnação da apelante, não houve a extinção do processo, mas, sim, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, portanto se trata de uma decisão interlocutória.

Nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, todavia a apelante interpôs erroneamente o recurso de apelação, por isso não comporta conhecimento.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça.

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui enten dimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 E REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.

II - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

III - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 2.039.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança objetivando, inclusive em liminar, a concessão de aposentadoria especial. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Sendo assim, o recurso de apelação é incabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso por manifestamente inadmissível.”

Os argumentos da agravante não são suficientes para a modificação da decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação.

Isto porque, foi objeto da apelação,
não houve a extinção do processo, mas, sim, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, portanto se trata de uma decisão interlocutória
.

Portanto, o
descontentamento da agravante com o resultado do julgamento, não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi favorável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Os fundamentos recursais são de mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível.

Nos termos da jurisprudência:

“
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração comente é possível em situações excepcionais em que, sanda a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração.
” (EDcl no AgRg no REsp 1266732/PR; Rel. Min.

Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado); 5ª T.; Julg. 26-06-2012, DJ 09-08-2012,
in
www.stj.jus.br
).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional.

2. (...) é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.964.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado.

3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.”
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Não se pode exigir do julgador, ou da Câmara, mesmo para fins de prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal.

A decisão embargada não contém vícios do art. 1022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não é o caso por não se tratar de recurso protelatório.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024